Tribunal: TCU
Processo: 015.743/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12317/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Elisângela Hellmann diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 193.937,95 no âmbito do Pronac n.o 03-5047 destinado à execução do projeto intitulado como " FESPONOEL - Programação Cultural e Atividades Artísticas ", tendo a vigência do referido projeto cultural sido estipulada para o período de 11/2 a 31/12/2004; Considerando que, por meio do Relatório de TCE n.o 192, em 2018 (Peça 27), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade de Elisângela Hellmann, como proponente no aludido projeto cultural, pelo suposto dano ao erário sob o valor original de R$ 90.150,00 em face da suposta omissão no dever de prestar contas; Considerando, no entanto, que a Secex-TCE verificou que teria ocorrido o transcurso de 12 (doze) anos entre a data fatal para a prestação de contas final do aludido projeto, em 2/3/2005, e a notificação de Elisângela Hellmann, já que a responsável foi notificada por edital somente em 9/11/2017 (Peça 21), ante o insucesso nas tentativas empreendidas anteriormente pelo então Ministério da Cultura para notificar a referida proponente pela via postal e por correio eletrônico (Peças 13, 14, 17, 19 e 20); Considerando que, como fundamento para a instauração da presente TCE pela suposta omissão do dever de prestar contas, a unidade técnica anotou que a responsável teria apresentado a título de prestação de contas apenas os recibos de mecenato, em conformidade com o consignado no item 9 do Parecer Técnico n.o 78, de 2017 (Peça 15), além de, por meio do Ofício n.o 3, de 2005 (Peça 10), ter comunicado o desconhecimento sobre as exigências legais para a prestação de contas, relatando, ainda, que teria mantido o contato sobre o processo com eventual agente público no então Ministério da Cultura; Considerando que, após a análise final do feito às Peças 34 a 36, a Secex-TCE pugnou pelo arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em face do transcurso de mais de dez anos entre o prazo para a prestação de contas final do projeto cultural e o primeiro chamamento pela administração federal para a apresentação dos correspondentes documentos; tendo o Parquet especial anuído a essa proposta (Peça 38); Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando que, em sintonia com o parecer da Secex-TCE, o pleno exercício da ampla defesa pela responsável restaria efetivamente comprometido, após o longo transcurso de prazo; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU deve promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da Secex-TCE, pois o pleno exercício da ampla defesa pela responsável restaria efetivamente comprometido, após o longo transcurso de prazo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.743/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elisângela Hellmann (CPF XXX.664.689-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à responsável indicada pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.